Tribunal: TJMT
Processo: 1013538-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013538-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUERINO GARBELINI ODA ZANDA - CPF: 068.562.209-60 (ADVOGADO), CARLOS ARDUINO ROSSI - CPF: 654.492.669-87 (AGRAVANTE), ROSSI & GASPARETTO LTDA - EPP - CNPJ: 09.178.275/0001-94 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, §1o, DO CPC - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo, sendo possível a sua concessão se estiverem demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o do art. 919 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Carlos Arduino Rossi
e
Rossi & Gasparetto Ltda. EPP
,
tirado contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução, promovida em desfavor de
Banco do Brasil S/A
, que indeferiu a tutela de urgência em que se objetivava a suspensão da ação de execução.

Nas suas razões, os agravantes sustentam que merece reforma a decisão agravada, uma vez que objetiva a atribuição do efeito suspensivo à ação de execução ajuizada pelo banco agravado, tendo em vista que as cobranças de juros devem estar previstas e serem respeitadas e, no caso, verifica-se que houve cobrança de juros acima do valor contratado e, ainda, houve cobrança de encargos superiores aos permitidos nos contratos de empréstimo pessoal.

Pugnam, assim, pela concessão da liminar, para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar foi indeferida (Id 50054454).

Foi apresentada contrarrazões no Id 52522988, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o
banco agravado promoveu execução de título extrajudicial com arrimo na Cédula de Crédito Bancário n° 159.006.013 - BB Giro Empresa n° 159004484 e BB Capital de Giro n° 159005729.

Por conseguinte, propuseram os agravantes a ação de embargos à execução, objetivando a paralisação do feito executivo.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a tutela de urgência.

Vejamos.

O art. 919, §1o, do CPC/2015, dispõe que
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”, ou seja, além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC/2015, art. 300).

Da leitura do aludido dispositivo legal, extrai-se que a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução passou a exigir,
cumulativamente
, o preenchimento dos supracitados requisitos.

Logo, esses requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer um deles impõe o
indeferimento
do pedido de suspensão.

A propósito, o eg. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2.
No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto.
3. Agravo interno não provido”
(STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1651168/MT – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/03/2017, DJe 18/04/2017) (destaquei)

Entretanto, no caso em apreço, em que pese tenha sido oferecido garantia do juízo, a fim de garantir o cumprimento da obrigação espelhada no contrato alhures mencionado, o imóvel ofertado como garantia do juízo, avaliado em R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), encontra-se superfaturado, tendo em vista a manifestação do banco agravado, ao rejeitar o imóvel oferecido como caução,
não havendo notícia nos autos, ainda, de que tenha havido penhora de algum outro bem, que tenha sido oferecido à constrição judicial, logo não há que se falar em segurança do juízo.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 919, § 1o CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC)
, situação não demonstrada nos autos.”
(N.U 1011658-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019) (destaquei)

Desta feita, não se constata os pressupostos indispensáveis para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo impositivo o indeferimento do pedido dos agravantes.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020